Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020887-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS e DILETA TESSARI DOS SANTOS
AGRAVADO:- ESPOLIO DE VITORIO VARRASQUIM
Agravo de Instrumento n. 1020887-10.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que não conheceu os Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Terceiro, por serem intempestivos.
Os agravantes alegam que o decisum embargado foi proferido em 28-4-2020 quando já deflagrado o controle social por causa da Covid-19, e por isso os prazos processuais referentes aos processos físicos e híbridos estavam suspensos até 30-6-2020 (Resoluções n. 313, 314, 318, e 322 do Conselho Nacional de Justiça, e Portarias-Conjuntas ns. 247, 249, 281, 321, 372, e 428 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).
Aduzem que, embora no decisum tenha constado que seu advogado (José Maria Mariano) tenha retirado o processo com carga em 24-5-2020, todavia essa consulta não vincula a advogada que apresentou os Embargos visto que o Código de Ética e Disciplina da OAB (Lei 8.906, de 04/7/1994) não impede a atuação autônoma dos causídicos, mesmo quando no instrumento procuratório existe outorga a mais de um causídico, pelo contrário, direito maior do advogado, previsto no art. 7o.
Afirmam que a advogada que ingressou com os Embargos é autônoma como lhe permite a procuração (art. 672 do CC) e, quanto a isso, há concordância entre eles (advogados). E mais, ela é classificada no grupo de risco, e não teve acesso aos autos físicos por conta do lockdown.
Ressaltam que os dois causídicos atuam de forma independente, não constituem sociedade, e seus escritórios se localizam em cidades diversas, sem vínculos quaisquer.
Argumentam ainda, que a publicação no DJE n. 10.759, disponibilizada em 23-6-2020, na qual diz que o processo passou a tramitar de forma eletrônica, não é válida para intimá-los sobre a digitalização dos autos, porque o art. 12, § 5o da Lei n. Lei 11.416/2006, determina que a digitalização será precedida de publicação de editais de intimações.
Dizem que no art. 7o da Portaria-Conjunta n. 371 PRESCGJ, de 08/6/2020, consigna sobre a suspensão de protocolo de petições no sistema PEA, para a execução dos trabalhos de digitalização e migração.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que não conheceu os Embargos de Declaração, proferido nos seguintes termos:
Por serem intempestivos, a teor do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, não conheço os embargos interpostos. Explico.
A decisão invectivada foi proferida em 28 de abril de 2020, quando suspensos os prazos processuais. O advogado dos embargantes (Dr. José Maria Mariano) retirou o processo em carga em 24/05/2020, assim cientificado da decisão, porém os prazos permaneciam suspensos, por ainda se tratar de processo físico.
Ocorre que, no dia 24/06/2020 fora publicado no DJe 10759 a intimação das partes acerca da virtualização dos autos, quando então os prazos passaram a transcorrer normalmente, sendo a subscritora dos embargos devidamente cientificada.
Todavia, os embargos de declaração só foram apresentados em 31/07/2020 (Id. 35830627), quando há muito decorrido o prazo para apresentá-los.
Isto posto, por serem intempestivos, não conheço os embargos declaratórios.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, a decisão que gerou os Embargos de Declaração foi a que rejeitou a impugnação dos honorários periciais.
Portanto, ainda que a perícia seja iniciada, o perito somente poderá levantar 50% do valor. E caso o Agravo seja provido no mérito, a liberação do restante dos honorários poderá ficar sobrestada até análise dos Embargos.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para melhor esclarecimento dos fatos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator